Tribunal: STM
Processo: 7000460-74.2020.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000460-74.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
presente preliminar de prejudicialidade, suscitada pela Defesa, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, acolheu a presente Representação
formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o 1º
Tenente R/2 do Exército RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO indigno para o
oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua
patente, na forma dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal;
120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares); e 115 do RISTM, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO Nº 7000460-74.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO, 1º Ten R/2 Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFICIAL TEMPORÁRIO.
PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO DO REPRESENTADO.
CORRUPÇÃO PASSIVA. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA FORÇA. OFENSA À HONRA E AO PUNDONOR
MILITARES.
1. Uma vez que a Carta Patente não é cassada nem perde sua validade quando o Oficial
temporário deixa o serviço ativo em razão de licenciamento decorrente do término da
prorrogação do tempo de serviço, é perfeitamente possível que seja analisada Representação
de Indignidade proposta contra Oficial da Reserva não Remunerada e que, se for o caso,
declare sua indignidade.
2. A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção de matéria transitada
em julgado, servindo apenas para, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a
análise do respeito ao decoro e ao pundonor militares, declarar a indignidade ou não para o
oficialato.
3. A prática de corrupção passiva é ato censurável para um Oficial e serve de exemplo
negativo para toda a cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os princípios e os valores
que norteiam a carreira militar, bem como expor a Força de forma vexatória perante a
sociedade.
Preliminar de prejudicialidade rejeitada. Decisão unânime.
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
acolhida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prejudicialidade, suscitada pela
Defesa, por falta de amparo legal. No mérito, também por unanimidade, em acolher a presente
Representação, formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar para declarar o 1º Tenente R/2 do
Exército RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO indigno para com o oficialato, determinando, em consequência, a
perda de seu posto e de sua patente, na forma dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal; 120,
inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares); e 115 do RISTM.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b

RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato proposta
pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, em 10 de julho de 2020, em desfavor do 1º Tenente da Reserva não
remunerada do Exército RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO, condenado por esta Justiça Especializada à pena
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, como incurso, por 2
(duas) vezes, no crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, caput, do Código Penal Militar, tendo sido
operado o trânsito em julgado em 4 de junho de 2020 (eventos 61 e 74 do processo nº 7000045-
62.2018.7.00.0000).
A PGJM (evento 1) aduz que o Representado deve ser declarado indigno para com o oficialato, uma vez que,
entre os anos de 2009 e 2010, em conluio com outros militares e civis, participou ativamente de esquema de
corrupção implantado no âmbito do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado (31º BIMtz), em Campina Grande/PB,
"no qual os militares envolvidos receberam dinheiro de empresas para realizarem aquisições e contratações
fictícias de materiais e serviços, em detrimento do patrimônio sob administração militar".
Narra as seguintes condutas a evidenciar a violação do dever de fidelidade com o Exército Brasileiro e,
consequentemente, da honra, do decoro e do pundonor militares por parte do Representado:
"No período investigado, o representado desempenhou a função de Chefe da Seção de
Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) e, portanto, detinha ingerência direta sobre os
processos aquisitivos do Batalhão. Além disso, exerceu as funções de Almoxarife e de
Aprovisionador, nas quais era o responsável pela liquidação de notas fiscais. O sucesso da
empreitada criminosa decorreu, assim, também de sua inquestionável contribuição em razão
das atribuições que exercia na OM (...).
(...) Constatou-se, também, que a empresa NE SUPRIMENTOS E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
emitiu um cheque em favor do representado no dia 3 de dezembro de 2009, no valor de R$
3.162,20. Já a empresa IVELCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
depositou, no dia 11 de agosto de 2010, a quantia de R$ 3.510,00 na conta corrente do militar.
Esses pagamentos corresponderam a cerca de um terço dos valores pagos às referidas
empresas (...)."
Requer, assim, com fulcro no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, a declaração de
indignidade do 1º Tenente R/2 do Exército RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO, condenando-o, por
conseguinte, à perda do posto e da patente que ostenta.
Citado em 10 de setembro de 2020 (evento 11), por meio de Carta de Ordem expedida (evento 8), o
Representado deixou de apresentar defesa escrita no estabelecido prazo de 10 (dez) dias (evento 13). Assim,
solicitei a remessa do feito à Defensoria Pública da União para a designação de Defensor Público ao
Representado, a fim de que, se assim entendesse, apresentasse a respectiva defesa em igual prazo, nos
termos do art. 116, § 1º, do Regimento Interno desta Corte (evento 17).
Ato contínuo, a DPU apresentou Defesa Escrita (evento 21), em que requer, inicialmente, seja a presente
Representação de Indignidade/Incompatibilidade extinta sem resolução do mérito. Argumenta, para tanto, que
o Representado "não se encontra mais na ativa, tendo sido há muitos anos reformado em definitivo", o que
impossibilita sua exclusão da Força. Nesse sentido, afirma que:
"não há possibilidade de Declaração de Indignidade e/ou Incompatibilidade para o Oficialato de
Oficial que já se encontra Reformado. Isso porque, uma vez formalizado o ato de licenciamento
e respectiva homologação e publicação no Diário Oficial, torna-se imperiosa a observância da
segurança jurídica.
O 1º Tenente Crespo foi licenciado em razão do término da prorrogação do tempo de serviço
de Oficiais temporários, conforme Boletim Interno nº 119, a contar do dia 23/06/2011, fls.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
2011-2011, Evento 02, 13-Volume.
(...)
Firme-se, de agora, que o fundamento que fez nascer o direito subjetivo para a reforma do 1º
Tenente Crespo está calcado em 'ato ilícito' e que, a partir de então, teve feitos (sic) imediatos
de direito adquirido e devidamente resguardado.
(...)
Eventual determinação para exclusão do representado das Forças Armadas certamente
implicará em evidente violação à garantia constitucional do ato jurídico perfeito, acabado,
consumado, além de flagrante violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade."
Quanto ao mérito, afirma transparecer alguns equívocos no processo em que o Representado foi condenado,
uma vez que o MPM "não apresentou provas robustas da ocorrência do suposto esquema de pagamento de
propina e da existência de dolo em sua conduta". Também alega que, tendo sido reconhecida a inocência
daqueles que estavam sendo acusados de corrupção ativa, deveria ser reconhecida a atipicidade da suposta
conduta de corrupção passiva do Acusado, pois, "para haver recebimento de vantagem indevida, faz-se
necessário que haja alguém, antes, que a dê, a ofereça ou prometa em troca da prática ou omissão".
Ademais, a DPU sustenta que a mera condenação do Representado não significa, por si só, que ele seja indigno
para com o oficialato, sendo necessário observar "na vida pregressa do Oficial, seus valores, sua capacidade,
sua assiduidade, sua responsabilidade para com a carreira das armas".
Nesse intento, afirma que o 1º Tenente R/2 RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO é pai de família e pessoa de
bom relacionamento pessoal e profissional, com um histórico de vida pautado na honra e na seriedade.
Sustenta que ele permaneceu no Exército por sete anos - até ser licenciado por término da prestação de
serviço temporário -, "sempre foi um exímio militar e servia ao Departamento de Ciência e Tecnologia do
Exército com destacado trabalho que foi efetivamente reconhecido", sem que tenha havido qualquer queixa
quanto à sua conduta.
Ressalta que, em janeiro de 2006, ainda como 2º Tenente, ele recebeu Referência Elogiosa do Comando,
momento em que foram destacadas sua responsabilidade, disciplina, organização, zelo e dedicação quando
desempenhou as funções de auxiliar de almoxarife e de aprovisionador, bem como quando atuou na Operação
de Distribuição de Água para os municípios em calamidade.
Afirma, também, que, em dezembro de 2010, já como 1º Tenente, o ora Representado recebeu nova
Referência Elogiosa de seu Comandante, em que foi apontado como um oficial educado e comprometido, com
excelente nível de espírito profissional.
Ademais, pontua que o 1º Tenente R/2 RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO é pós-graduado em Direito
Administrativo e em Gestão Pública e hoje trabalha na área de sua formação.
Nessa toada, a DPU alega que a condenação sofrida pelo Representado - além de decorrente de um
julgamento cheio de equívocos - consistiu em um fato isolado em sua vida, que não maculou os aspectos éticos
e morais insculpidos no Estatuto dos Militares. E deixa consignado que:
"Todo seu histórico dentro da Força foi pautado pela hombridade e honradez. Sua vida
profissional sempre esteve adequada aos princípios éticos que incorporou, nunca tendo nada
que o desabonasse perante seus superiores e hoje atuante como administrador, denota que
este Militar reformado é homem digno de manter sua Patente."
Por fim, pleiteia o indeferimento da presente Representação para manter a Patente do 1º Tenente da Reserva
não remunerada do Exército RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
VOTO
A presente ação é cabível, interposta por parte legítima e interessada, devendo ser conhecida.

PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE

A Defesa, preliminarmente, requer que a presente Representação de Indignidade/Incompatibilidade seja
extinta sem resolução do mérito, sob o argumento de que "não há possibilidade de Declaração de Indignidade
e/ou Incompatibilidade para o Oficialato de Oficial que já se encontra Reformado. Isso porque, uma vez
formalizado o ato de licenciamento e respectiva homologação e publicação no Diário Oficial, torna-se imperiosa
a observância da segurança jurídica" (evento 21).
De início, é importante destacar que não se pode confundir reforma com licenciamento; são institutos
diferentes. A reforma pressupõe a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 106 da
Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), in verbis:
Art. 106. A reforma será aplicada ao militar que:
I - atingir as seguintes idades-limite de permanência na reserva:
a) para oficial-general, 75 (setenta e cinco) anos;
b) para oficial superior, 72 (setenta e dois) anos;
c) para Capitão-Tenente, Capitão e oficial subalterno, 68 (sessenta e oito) anos;
d) para praças, 68 (sessenta e oito) anos;
II - se de carreira, for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças
Armadas;
II-A. se temporário:
a) for julgado inválido;
b) for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas,
quando enquadrado no disposto nos incisos I e II do caput do art. 108 desta Lei;
III - estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz, temporariamente,
mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável;
IV - for condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada
em julgado;
V - sendo oficial, a tiver determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado em
consequência de Conselho de Justificação a que foi submetido; e
VI - se Guarda-Marinha, Aspirante a Oficial ou praça com estabilidade assegurada, for a ela
indicado ao Comandante de Força Singular respectiva, em julgamento de Conselho de
Disciplina.
(...)
§ 2º O disposto nos incisos III e IV do caput deste artigo não se aplica ao militar temporário.
(Grifo nosso.)
Já o licenciamento, nos termos do art. 121 do mesmo diploma legal, pode ocorrer a pedido ou ex officio,
sendo, nesse último caso, por conclusão de tempo de serviço, por conveniência do serviço, a bem da
disciplina ou por outros casos previstos em lei. E, diferentemente do que ocorre na reforma, o licenciamento
implica a cessação da remuneração.
Nos presentes autos, não consta que o 1º Tenente R/2 RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO tenha sido

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
reformado. E não é de se espantar, afinal não há qualquer notícia de que ele, como oficial temporário, tenha
sido julgado inválido ou incapaz definitivamente para o serviço ativo, ou de que tenha atingido idade limite.
Na verdade, o que se observa é que o ora Representado foi licenciado das fileiras do Exército, ex officio,
em razão do término de prorrogação de tempo de serviço, a contar de 23 de junho de 2011 (evento 1 -
VOLUME13 - do processo nº 113-91.2013.7.07.0007). Passou, assim, a compor a reserva não remunerada das
Forças Armadas, conforme determina o art. 3º, § 3º, do Estatuto dos Militares.
Desfeita a confusão, cumpre-nos perquirir se esse licenciamento do 1º Tenente R/2 RODRIGO CRESPO SOARES
CÂNDIDO torna inócuo eventual acolhimento da presente Representação de Indignidade/Incompatibilidade.
O art. 142, § 3º, incisos I e VI, da Constituição Federal, assim dispõe:
I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são
conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da
ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e,
juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas.
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou
com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em
tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior. (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, o art. 118 do Estatuto dos Militares afirma que " o oficial perderá o posto e a patente
se for declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal
Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra, em decorrência de julgamento
a que for submetido" (grifos nossos).
Portanto, observa-se que, ao passar a compor a reserva, o oficial permanece com seu posto e com sua
patente, somente podendo perdê-los caso esta Corte acolha Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade contra ele proposta.
Isso quer dizer que a Carta Patente - que, nos termos do art. 16, § 1º, do Estatuto dos Militares, é o documento
que atesta o posto conferido ao militar - não é cassada nem perde sua validade quando o oficial temporário
deixa o serviço ativo em razão de licenciamento decorrente do término da prorrogação do tempo de serviço.
Tanto é assim que, diante de uma convocação ou mobilização, por exemplo, esse oficial, que estava na reserva
não remunerada, retornará à Força com a mesma patente que possuía anteriormente.
Esse é o motivo pelo qual este Tribunal tem entendido que os oficiais da reserva não remunerada devem ser
processados e julgados pelo Conselho Especial de Justiça, assim como ocorre com todos os demais oficiais.
Nesse sentido, observe-se o seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR (PGJM). "CUSTOS LEGIS". PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. QUESTÃO
DE ORDEM PÚBLICA. FORMALIDADE ESSENCIAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. JUIZ NATURAL. ESCABINATO. CRIME DE
NATUREZA CASTRENSE. AGENTE MILITAR DA ATIVA. LICENCIAMENTO. OFICIAL DA RESERVA
NÃO REMUNERADA. SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. MOMENTO DA
CONSUMAÇÃO DELITIVA. LEI Nº 13.774/2018. ALTERAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR (LOJM). NOVOS PARÂMETROS. ESTRUTURAÇÃO DO ESCABINATO. BASE
PRINCIPIOLÓGICA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). ESSENCIALIDADE DO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA (CEJ). NULIDADE ABSOLUTA ACOLHIDA. DECISÃO POR MAIORIA. (...) 8. A

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
fixação da competência do Colegiado 'a quo', com o consequente retorno dos autos à Primeira
Instância, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido Processo Legal. 9.
Ademais, a competência do CEJ não pode ser afastada quando o réu é Oficial da
Reserva não Remunerada (R/2) porque o Oficial R/2, mesmo licenciado e ostentando
a condição de civil, é simultaneamente Oficial, pois detém Carta Patente. 10.
Consoante a dicção do parágrafo único do art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
constitui nulidade absoluta a proveniente de incompetência do juízo, devendo ser declarada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo. 11. Preliminar acolhida.
Decisão por maioria." (STM - Apelação nº 7000475-77.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgado em 23/10/2019. Publicado no DJe de 11/11/2019). (Grifo
nosso.)
Ora, se os oficiais da reserva não remunerada permanecem detentores dos postos e das patentes que
detinham quando em atividade, tem-se que a Representação de Indignidade/Incompatibilidade contra eles
proposta não é carente de utilidade prática. Na verdade, é a garantia de que, em caso de convocação ou
mobilização, a Força não passará a ter, em seus quadros, oficiais que, por não possuírem conduta ilibada,
moral e eticamente irrepreensível, são claramente inaptos para a carreira militar.
Assim, diferentemente do que sustenta a Defesa, é perfeitamente possível que esta Corte analise a presente
Representação de Indignidade proposta contra o 1º Tenente da Reserva não remunerada RODRIGO CRESPO
SOARES CÂNDIDO - ora Representado - e que, se for o caso, declare sua indignidade.
Por conseguinte, rejeito a presente preliminar de prejudicialidade, suscitada pela Defesa, por falta de amparo
legal.

MÉRITO

Cuida-se de Representação de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, proposta pelo Procurador-
Geral da Justiça Militar, contra o 1º Tenente da Reserva não remunerada do Exército RODRIGO CRESPO
SOARES CÂNDIDO, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115 do
RISTM, por ter o Representado sido condenado por esta Justiça Especializada à pena de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, como incurso, por 2 (duas) vezes, no
crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, caput, do Código Penal Militar, tendo sido operado o trânsito
em julgado em 4 de junho de 2020 (eventos 61 e 74 do processo nº 7000045-62.2018.7.00.0000).
O Representante do Ministério Público Militar aduz que, entre os anos de 2009 e 2010, em conluio com outros
militares e civis, o Representado participou ativamente de esquema de corrupção implantado no âmbito do 31º
Batalhão de Infantaria Motorizado (31º BIMtz), em Campina Grande/PB, "no qual os militares envolvidos
receberam dinheiro de empresas para realizarem aquisições e contratações fictícias de materiais e serviços,
em detrimento do patrimônio sob administração militar". Sustenta que "o agir do representado, além de ter
caracterizado grave crime militar, consubstancia clara violação do dever de fidelidade para com a instituição a
que servia e, por isso, feriu a honra, o decoro e o pundonor militares" (evento 1).
A Defesa, por sua vez (evento 21), aponta alguns equívocos supostamente ocorridos na condenação e destaca
o bom relacionamento pessoal e profissional do Representado. Afirma, também, que o 1º Tenente R/2
RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO sempre foi um exímio militar, tanto que recebeu duas Referências
Elogiosas do Comando. Por fim, após destacar que a condenação por ele sofrida consistiu em um fato isolado
em sua vida, pleiteia o indeferimento da presente Representação.
Particularmente, sobre o proceder do Representado, o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº
7000045-62.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, sob a revisão da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e chancela unânime dos demais Ministros,
julgada em 13 de fevereiro de 2020 e publicada no dia 10 de março subsequente, decidiu que (eventos 54 e 61
do processo nº 7000045-62.2018.7.00.0000):

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
"Em que pese a argumentação defensiva, seu pleito não merece acolhimento. Nesse sentido,
escorreita a Sentença que assim dispôs, in verbis:
A movimentação bancária relativa ao acusado ex-2° Ten RODRIGO CRESPO
comprova que ele recebeu: um depósito bancário em 11 AGO 10, no valor de R$
3.510,00, da Empresa IVELCO COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA (fl. 595AQSB); e um
cheque em 03 DEZ 09, assinado pela testemunha e esposa do acusado FLÁVIO
FLORÊNCIO, Sra. FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA, no valor de R$ 3.612,20, da
Empresa NE COMÉRCIO (fl. 609AQSB).
No que se refere à empresa IVELCO, em período próximo à emissão das Ordens
Bancárias em favor dessa empresa, 10 AGO 10, totalizando uma contratação de R$
9.924,05 (fls. 4950/4951A), houve o referido depósito bancário na conta do ex-
militar, acima descrito, no equivalente a 35%. Já a empresa NE SUPRIMENTO, em
período próximo à emissão das Ordens Bancárias em favor dessa empresa, nos dias
11 e 15 DEZ 12, totalizando uma contratação de R$ 10.534,47 (fls. 5373/5374A),
realizou o depósito bancário na conta do ex-militar, acima descrito, no equivalente a
34%.
Observa-se que recebeu cerca de 1/3 dos valores das OB.
O ex-2° Ten RODRIGO CRESPO, na época dos fatos, era Chefe da Seção de
Aquisições, Licitações e Contratos - SALC e, portanto, detinha ingerência direta sobre
os processos aquisitivos do 31º BIMtz. Logo, era bastante útil àquelas empresas dar
determinadas quantias e, assim, serem beneficiadas das mais diversas formas. Seja
pela conveniente escolha daquela que seria contratada, por meio da modalidade da
aquisição conhecida como 'carona', na qual há uma maior liberdade de seleção; seja
por contratações em quantidades incompatíveis com o porte do 31º BIMtz, de modo
a configurar, neste último caso, aquisições fictas.
Reforçando esse cenário existe a triangulação entre HILDO (acusado: 3° Sgt
FERNANDO), BRUNO e RODRIGO CRESPO; a movimentação vultuosa sem referência
a origem dos valores. O réu tem o direito ao silêncio, mas não pode ser
desconsiderada as provas juntadas aos autos, que demonstram de forma cabal que
o referido acusado tinha movimentações financeiras indicativas de corrupção ou de
crime fiscal.
A alegação do acusado Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO de que nunca dera qualquer
quantia para o ex-2° Ten RODRIGO CRESPO, mas, sim ao 3° Sgt FERNANDES mostra-
se irrelevante para a caracterização do delito de corrupção passiva em tela. Isto
porque, acaso verdadeira esta versão, o 3° Sgt FERNANDES apenas teria sido o
instrumento utilizado pelo administrador da Empresa NE SUPRIMENTO para que a
vantagem indevida chegasse em parte ao destinatário, ex-2º Ten RODRIGO CRESPO.
No entanto, tal justificativa não encontra respaldo nos autos, porque nenhum dos
acusados envolvidos confirmou tal fato.
Noutro giro, não há nos autos qualquer dado ou circunstância que justifique o
recebimento das aludidas vantagens pelo então Chefe da SALC.
Não é plausível supor uma razão lícita para que dois fornecedores do 31º BIMtz
tenham desinteressadamente "doado" as quantias mencionadas ao então oficial
responsável pelos processos licitatórios e de aquisição de materiais da mencionada
OM. Acrescente-se que foram percentuais muito semelhantes, cerca de 1/3 do que o
Parquet das armas conseguiu demonstrar como certo a ilicitude, o que ratifica um
modus operandi de desvio de verba. (...) (Grifos no original).
Impende mencionar que o afastamento do sigilo bancário do Apelante demonstrou que duas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
diferentes empresas fizeram depósitos nas seguintes contas correntes de sua titularidade:
conta n° 441163, agência 3331, do Banco do Brasil (NE SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA) e conta n° 300000544, agência 1028, da Caixa Econômica Federal (IVELCO COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO). Dentre as duas empresas, a primeira era administrada pelo sentenciado
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA. No total, as vantagens ilícitas auferidas pelo Apelante e
identificadas foram, respectivamente, de R$ 3.162,20 (três mil, cento e sessenta e dois reais e
vinte centavos), pago no dia 3 de dezembro de 2009 (fls. 609, volume 03, apartado 01 ); e de
R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais), pago no dia 11 de agosto de 2010 (fls.595,
volume 03, apartado 01).
Nesse sentido, razão assiste ao Parquet primevo que assim dispôs em suas contrarrazões, in
verbis:
No total, a propina recebida pelo apelante somou a quantia de R$ 7.122,20 (sete mil,
cento e vinte dois reais e vinte centavos), sendo que o próprio sentenciado FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA declarou em juízo que o cheque correspondente à Empresa NE
SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 'foi sacado pelo Tenente CRESPO na
praça de Campina Grande, tendo sido 'preenchido a parte nominal e endossado no
verso por ele' (fls. 438/439) Frise-se que nem durante seu interrogatório nem em
alegações finais ou razões de recurso de apelação o apelante forneceu qualquer
explicação minimamente plausível para o recebimento das referidas quantias,
limitando-se a repetir, como se fosse um mantra, que não há prova alguma contra
sua pessoa, pois nada mais teria feito que propiciado o pagamento de pessoas que
trabalhavam no Batalhão.
Como se não bastasse, quando os fatos provados referidos nos parágrafos anteriores
são somados com as conclusões técnicas produzidas pela 7ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército e pela Comissão Regional de Obras 7, torna-se
evidente a natureza ampla e sistêmica da corrupção no interior do 7º Batalhão de
Infantaria Motorizado para a qual o apelante deu inegável contribuição, sobretudo
em razão das funções por ele exercidas na referida Organização Militar.
(...) inexiste explicação minimamente plausível para que os depósitos feitos pelas
supramencionadas empresas nas contas correntes do apelante fossem revestidos de
legitimidade, muito pelo contrário. Assim, por exemplo, o Relatório de Análise de
Documentos confeccionado pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército compra a existência de 'diversos materiais adquiridos nos anos de 2011 e
2012, nas notas fiscais 913, de 07 AG02012; 350, de 12SET2012, 576, de 09SET2012
e 539, de 30NOV2012 da Empresa IVELCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA e na nota fiscal no 16166 de 20SET2012], da Empresa M.F.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA no ano de 2012, que não foram incluídos no
patrimônio e nem registradas as suas entradas no BA da UF' (fls.164/168).
O Parquet das armas não se desincumbiu de seu mister e ainda trouxe a cristalina constatação
exposta pelo Conselho de Justiça, que se extrai claramente dos autos, apontando inúmeros
indícios de crime que aliados à existência dos depósitos na conta corrente do militar com
atribuições administrativa, revelam a ocorrência do crime. Tais indícios estão no relatório de
Análise de Documentos confeccionado pela 7ª inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército e são os seguintes:
a) diversos materiais não foram incluídos no patrimônio da UG; b) as respectivas entradas dos
materiais não foram registradas em Boletim Administrativo; c) apenas 6 (seis) meses depois da
suposta entrada de materiais na Organização Militar eles foram desrelacionados; d) não foram
formalizados pedidos de fornecimento de materiais, circunstância que torna inexplicáveis os
referidos desrelacionamentos; e) não restou comprovada a existência dos materiais na
Organização Militar; f) verificou-se a aquisição de bens em quantidade superior à demanda da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
UG e acima da capacidade de estocagem, considerando o espaço físico do almoxarifado
(Auditoria realizada pala 7a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército nos dias 18 e 19
de julho de 2012); g) o material de consumo deveria ter sido fornecido ao Batalhão e não o foi,
sendo que a 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército verificou a completa
inexistência de pedido formalizado que pudesse referir-se a mercadorias que, não obstante,
tiveram baixa/saída registrada no estoque da citada organização militar; h) diversos materiais
supostamente adquiridos pelo Batalhão que, segundo registro feito no SISCOFIS e BA, teriam
sido distribuídos, simplesmente nunca existiram em nenhuma das dependências da unidade,
em que pese serem materiais de grande durabilidade, de acordo com rigorosa fiscalização
realizada pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (fls.166); i) diversos
materiais 'foram adquiridos em quantidades incompatíveis com a demanda do Batalhão, e
outros acima da capacidade de estoque da OM, considerando-se o espaço físico existente no
almoxarifado' (fl.167).
Assim, considerando a ilegitimidade dos recursos recebidos pelo Acusado, totalizando R$
7.122,20 (sete mil cento e vinte e dois reais e vinte centavos), bem como todo o arcabouço
probatório que aponta para a existência de um esquema de corrupção engendrado no seio do
31º BIMTz com o favorecimento na contratação das empresas envolvidas em troca de propina
e também a realização de aquisições fictícias de materiais e serviços em nome da
Administração Militar, em detrimento do patrimônio público, a condenação do Acusado ex-2º
Ten RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO deve ser mantida in totum e a Sentença não carece
de reparos.
(...)".
O Decisum foi assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO CPM.
PRELIMINARES. NULIDADE DE INQUÉRITO ARRIMADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO ANTES DA REALIZAÇÃO
DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. IDENTIFICADA A EXISTÊNCIA DE SISTEMA
DE CORRUPÇÃO ENGENDRADO NO SEIO DA OM COM A PARTICIPAÇÃO DE MILITARES E DE
CIVIS. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA IN
TOTUM. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. A doutrina e a jurisprudência pátrias admitem como válido o instituto da notitia criminis
inqualificada, desde que seguida de diligências que objetivem averiguar a veracidade dos fatos
nela noticiados. Assim, não há nulidade no inquérito que, além da denúncia apócrifa, traz em
seu bojo uma série de providências investigativas que corroboraram os fatos objeto da delação
e apontam indícios contundentes acerca de práticas delitivas, evidenciando seus autores.
2. Não há que falar em cerceamento de Defesa quando observado do caderno Processual que
aos Defensores foram asseguradas todas as garantias inerentes ao processo, em especial, o
respeito ao contraditório e à ampla Defesa, com todos os meios de prova a ela inerentes.
Assim, deve-se ter em conta o que dispõe o art. 499 do CPPM, que estabelece que nenhum ato
judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa, traduzido no princípio pas de nullité sans grief.
3. É consabido que o direito de Defesa não está limitado ao depoimento das testemunhas de
acusação e que, conforme a Súmula nº 273 do STJ, intimada a defesa da expedição da carta
precatória, é desnecessária a sua intimação da data da audiência no Juízo deprecado. Nesse
mesmo prisma dispõe a Súmula nº 155 do STF ser relativa a nulidade por falta de intimação da
precatória.
4. A Lei 8.457/92, no § 4º do art. 23, traz expressa previsão quanto à possibilidade de
substituição do membro integrante do Conselho Especial em caso de impedimento de qualquer
dos Juízes. Assim, não há nulidade alguma na substituição de juiz militar para a sessão de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
julgamento por um novo juiz que não participou das audiências no curso da instrução. Fosse
assim, nenhum magistrado poderia julgar processo que não presidiu no curso da instrução.
5. No âmbito da Justiça Militar da União, o crime tipificado no artigo 308 do CPM exige a
qualidade especial de funcionário público do agente, que não necessariamente precisa ser
militar, podendo ser funcionário civil atuando na Administração Militar.
6. O crime do art. 309 do CPM traz como condutas nucleares dar, oferecer ou prometer dinheiro
ou outra vantagem indevida com finalidade específica consistente na prática, omissão ou
retardamento de ato funcional. Segundo a doutrina, a consumação deste crime se dá por
ocasião do oferecimento ou da promessa, independendo da efetiva entrega. A vantagem
indevida pode ser qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário ao
direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes e exige-se elemento subjetivo específico
consistente na vontade de fazer o funcionário praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
7. O STM possui entendimento no sentido de que os crimes dos artigos 308 e 309 do CPM são
autônomos, não sendo necessariamente, delitos de dois polos.
8. Demonstrado o liame subjetivo entre as condutas dos Acusados, que pode ser celebrado
antes ou durante a agressão ao bem jurídico, com a clara união de desígnios direcionados a um
mesmo objetivo criminoso, constata-se o concurso de agentes.
9. O particular, que não possua função pública, poderá, no concurso de pessoas, figurar no polo
ativo do crime do artigo 308 do CPM, tendo-lhe comunicada a condição de funcionário público.
10. Para a comprovação da existência do dolo, parte-se da premissa de que as circunstâncias
fáticas, aliadas às condições pessoais dos Acusados, são o supedâneo para a sua constatação.
11. Considerando que no Direito Penal cada um responde na medida de sua culpabilidade,
inexistindo compensação de culpa, a não responsabilização penal do agente corruptor pela sua
mera 'não identificação' não exclui a imputação do agente corrupto, quando provada a sua
autoria ou participação na empreitada criminosa.
12. Não há que falar em in dubio pro reo e aplicação do at. 439, alínea 'e', do CPPM, baseado
unicamente em alegações desprovidas de mínimo arcabouço probatório, mormente quando
inegáveis a autoria e a materialidade delitivas descortinada no contexto dos autos que
apontam uma série de incongruências nas justificativas apresentadas pelos envolvidos,
demonstrando cabalmente a ilegitimidade de recursos recebidos em detrimento da
Administração Militar.
13. Ao apreciar as provas dos autos deve-se fazer o cotejo de todo o conjunto de provas
colhidas, mormente o confronto entre aquelas produzidas em Juízo e as demais contidas no
Inquérito, a fim de verificar a compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o princípio do livre
convencimento motivado do magistrado, encartado no artigo 297 do CPPM.
14. Em se tratando do cometimento de crimes militares contra a Administração Militar, a
hierarquia tradicional, prevista em Lei, muitas vezes é completamente subvertida. O decisivo
em uma organização criminosa é o papel efetivo que cada um de seus integrantes
desempenha, mesmo em se tratando de um delito cometido no interior de uma Organização
Militar. Na realidade, este tipo de crime afeta diretamente a hierarquia e a disciplina, na
medida em que, por vezes, permite uma completa inversão da pirâmide hierárquica.
15. Seguindo balizas do STJ, a exasperação da pena em razão da continuidade delitiva prevista
no artigo 71 do Código Penal deve ser determinada pelo número de infrações penais
cometidas. Desse modo, quando constatada a ocorrência de 7 (sete) ou mais crimes, deve-se
incidir a exasperação em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).
16. Constatadas a materialidade e a autoria delitivas, estando ausentes causas que excluam a
ilicitude ou a culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
17. Preliminares rejeitadas por unanimidade.
18. Apelos conhecidos e não providos. Decisão Unânime."
Operou-se o trânsito em julgado em 4 de junho de 2020 (evento 74 do processo nº 7000045-
62.2018.7.00.0000).
Inicialmente, consigno que, em sede de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato, apresentada em razão de condenação transitada em julgado, nos termos do art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da CF, c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, é incabível a realização
de revisão do julgado - como requer a Defesa -, uma vez que não é a ação apropriada nem prevista legalmente
para tanto, não se tratando de uma ação revisional com poder de rescisão.
Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram examinadas, que não foram rescindidas
ou modificadas por ações próprias e que já transitaram em julgado. Caso contrário, colocaríamos em xeque as
nossas decisões, além de causar grave insegurança jurídica.
Com efeito, cabe a esta Corte, no presente momento, verificar tão somente as circunstâncias e as
consequências, para as instituições militares e para a sociedade, da decisão condenatória transitada em
julgado, em razão do tipo penal cometido.
Não assiste razão à Defesa ao querer rediscutir a condenação, quanto mais rever as provas produzidas no
processo penal findo, pois não é esse o objeto de uma Representação para a Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato. Nela não mais se discute se a conduta está ou não
provada, mas, sim, se feriu a honra, o decoro e o pundonor militares, sendo irrelevantes as provas juntadas
para aquele fim.
Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte, in verbis:
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. MPM. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DOS FATOS JÁ ESTABELECIDOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. OFICIAL
DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DESVIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. USO DAS PRERROGATIVAS
FUNCIONAIS COM O FITO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTAS QUE RETIRAM DO
REPRESENTADO AS CONDIÇÕES MORAIS DE OSTENTAR O POSTO DE OFICIAL DAS FORÇAS
ARMADAS. PRETENSA INCONSTUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI DE PENSÕES MILITARES.
INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.
O processo-crime com trânsito em julgado dá ensejo à Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, mas com ela não
se confunde. Não mais se mostram adequados argumentos tendentes a discutir a
correção do édito condenatório, porquanto a ação em evidência não possui condão
rescisório, mas o de submeter o Oficial ao crivo da compatibilidade ou da dignidade
para com o Oficialato, nos termos da reprimenda adrede imposta. Na espécie, não se
mostra digno para com o Oficialato o Oficial condenado pelo crime de peculato à pena de 4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em virtude de ter praticado contínuos desvios de
gêneros alimentícios, valendo-se das facilidades advindas das funções que exercia, com intuito
de enriquecer ilicitamente. Exsurge dos autos que as ações do Representado macularam não
só a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a imagem da
própria Força a que pertence, atingindo diretamente os valores de condutas moral e
profissional inerentes às suas obrigações como Oficial do Exército Brasileiro. Este Tribunal não
possui competência para dispor sobre assuntos relacionados à pensão militar, dada sua
competência eminentemente criminal. Representação parcialmente acolhida. Unanimidade."
(STM - Representação de Indignidade nº 2-21.2016.7.00.0000. Rel. para o Acórdão Min. Alte
Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Julgado em 11/5/2017. Publicado em 2/6/2017). (Grifo
nosso.)
"Embargos Infringentes opostos contra Acórdão unânime em Representação de Declaração de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
Indignidade para com o Oficialato. Conhecimento. Possibilidade. Previsão Regimental. No
mérito, mera rediscussão de matéria atinente ao crime, já com trânsito em julgado. Rejeição.
(...) No mérito, descabe rediscutir matéria sobre o crime de peculato, com coisa
julgada material. Na Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato, o julgamento baseia-se nos princípios éticos e morais, para constatar se o
militar possui condições de permanecer nas fileiras das Forças Armadas. (...)
Embargos rejeitados. Decisão unânime." (STM - Embargos Infringentes nº 48-
78.2014.7.00.0000/RJ, Rel. Min. Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Julgado em 13/5/2015. Publicado em
3/6/2015). (Grifo nosso.)
"Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato. Oficial condenado à
pena de 3 anos de reclusão pela prática do crime de Peculato, previsto no art. 303, do Código
Penal Militar. Acolhimento da Representação, declarando o Representado indigno do Oficialato
e determinando a perda de seu posto e patente.
(...) No julgamento da Representação não é cabível uma 'nova revisão do julgado'
pela via da rediscussão da prova, mas sim e tão-só a aferição se a conduta do
Representado - que resultou na sua condenação como incurso no art. 303 do Código
Penal Militar - o torna ou não indigno ou incompatível com o Oficialato. Para o Oficial,
o sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a
probidade, o zelo com a coisa pública e tantos outros valores morais não são faculdades ou
opções de vida, mas sim conceitos de natureza legal, que, quando desprezados, inviabilizam a
sua presença na Força. Hipótese em que a conduta do Oficial - que lhe valeu a condenação por
Peculato - traduz inescondível violação aos preceitos basilares da Ética Militar, notadamente os
que lhe impunham ser probo, honesto e zeloso com a coisa pública, daí resultando a afronta ao
pundonor militar e ao decoro de classe. Acolhimento da Representação, declarando o
Representado indigno para o Oficialato e determinando a perda de seu posto e patente, ex vi
do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Decisão unânime". (STM -
Representação de Indignidade nº 137-43.2010.7.00.0000/DF, Rel. Min. Gen Ex RENALDO
QUINTAS MAGIOLI. Julgado em 3/8/2011. Publicado em 24/10/2011). (Grifo nosso.)
Portanto, no presente feito, cabe-nos apenas julgar se o 1º Tenente da Reserva não remunerada do Exército
RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO, condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, em
razão do crime que cometeu - crime de corrupção passiva -, é digno de permanecer no oficialato ou é com ele
compatível, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao pundonor
militar.
Para a avaliação ética do Oficial, a questão principal consiste em definir os contornos das condutas realizadas,
de modo que o ato desta Corte de declará-lo indigno para com o oficialato ou com ele incompatível deve ser
reservado a condutas que mereçam grande reprovação por parte do núcleo social respectivo, considerando-se
os aspectos éticos e morais também insculpidos no Estatuto dos Militares.
Consoante se observa do Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000045-62.2018.7.00.0000 - explicitado
acima - e da Representação proposta pela PGJM, o 1º Tenente R/2 do Exército RODRIGO CRESPO SOARES
CÂNDIDO - que, à época, exerceu funções que lhe davam ingerência direta sobre os processos aquisitivos do
Batalhão e sobre a liquidação de notas fiscais - participou ativamente de esquema de corrupção implantado no
âmbito do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado (31º BIMtz), em Campina Grande/PB, em que os militares
envolvidos recebiam dinheiro de empresas para realizarem aquisições e contratações fictícias de materiais e
serviços. Ficou demonstrado que o ora Representado recebeu de duas dessas empresas quantias que,
somadas, corresponderam ao total de R$ 7.122,20 (sete mil, cento e vinte e dois reais e vinte centavos).
Daí surge, no caso, a inevitável pergunta: UM OFICIAL QUE COMETE O CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA CONTRA
A ADMINISTRAÇÃO MILITAR PODE SER CONSIDERADO DIGNO DE SEU OFÍCIO?
Como já expus em outros julgados, o crime de corrupção passiva - receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou
aceitar promessa de tal vantagem - é um crime que, em sua própria essência, ofende, naturalmente, a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da ética e do pundonor militar, é um ferimento de morte,
não interessando a quantia ilegalmente recebida.
O crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM), por si só, caracteriza falha ética e moral que é absolutamente
incompatível com as lides do serviço público, uma vez que fere o pundonor militar.
Portanto, a despeito da não recepção do art. 100 do CPM, o delito de corrupção passiva, por pressupor
atentado à ética e à moralidade, é totalmente incompatível com os ritos castrenses, devendo implicar a perda
de patente por indignidade para com o oficialato. A Corte Militar deve apenas homologar tal situação, por ser
previsão constitucional. Tal matéria não deveria ser objeto de maiores discussões, diante de falta tão grave
para com a Força e para a sociedade brasileira.
De fato, não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal delito, cuja tutela jurídica se dirige
justamente à preservação da moralidade da Administração pela via da exigência de conduta reta e honesta por
parte de seus agentes.
Crimes dessa natureza possuem uma enorme gravidade, pois se fala em violação de confiança, honestidade,
lealdade às instituições e, mais ainda, ao país. Trata-se de fraude em prejuízo do Estado, da coisa pública,
sendo o dano, por isso, muito mais do que patrimonial: é, também, moral e político.
O crime de corrupção passiva constitui um ilícito que desvirtua os princípios constitucionais administrativos e,
por isso, deve ser energicamente censurado e reprimido, retirando-se do meio administrativo e militar aquele
que o infringiu.
Observa-se que a Defesa, ao requerer a improcedência da Representação, pauta-se, também, nos elogios
concedidos ao ora Representado.
Nesse sentido, ressalta que, em janeiro de 2006, ainda como 2º Tenente, ele recebeu Referência Elogiosa do
Comando, momento em foram destacadas sua responsabilidade, disciplina, organização, zelo e dedicação
quando desempenhou as funções de auxiliar de almoxarife e de aprovisionador, bem como quando atuou na
Operação de Distribuição de Água para os municípios em calamidade.
Ademais, afirma que, em dezembro de 2010, já como 1º Tenente, o ora Representado recebeu nova Referência
Elogiosa de seu Comandante, em que foi apontado como um oficial educado e comprometido, com excelente
nível de espírito profissional.
Porém, trata-se de declarações prestadas em momentos não contemporâneos ao caso dos autos ou quando
ainda inexistia condenação definitiva contra o Representado pelo delito descrito no art. 308 do CPM.
Portanto, além de não ser possível nos embasarmos em tais declarações, se formos considerá-las, devemos
admitir que, em razão de tamanho gabarito ostentado pelo Oficial, ao contrário do que entende a Defesa, mais
ainda lhe eram exigidos responsabilidade, correção, caráter e honestidade, de modo que a corrupção passiva
por ele praticada se torna ainda mais grave.
Sua conduta é, por isso, ainda mais reprovável, uma vez que exercida em detrimento da própria Instituição
à qual serviu e gozou de respeito ao longo de 7 (sete) anos, afrontando, de maneira inequívoca, os princípios
morais e colocando a corporação a que pertence em total descrédito perante a sociedade.
O art. 42, § 1º, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) é claro ao consignar que "a violação dos preceitos da
ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer".
E acrescento que mais gravosa ainda é a conduta realizada por aqueles que foram homenageados e elogiados.
Assim, embora reconheça o teor dos depoimentos formulados por seus superiores hierárquicos, afirmando que
o Representado gozava de conceito exemplar, além de possuir atributos morais e de honradez, tais fatos
somente aumentam a sua responsabilidade e o compromisso assumido com o Exército Brasileiro.
Ademais, analisando o contexto dos preceitos insculpidos no Estatuto dos Militares, em nada surpreendem
essas declarações, haja vista ser o que se espera e o que se exige de um Oficial das Forças Armadas, não
apagando as condutas consideradas graves e altamente atentatórias à ética e ao pundonor militar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
E prossigo: não há como acreditar que seria digno do Oficialato um militar que tenha cometido o delito de
corrupção passiva por 2 (duas) vezes, expresso no recebimento da quantia total de R$ 7.122,20 (sete mil,
cento e vinte e dois reais e vinte centavos) de empresas contratadas pela Administração Militar.
Não podemos fechar os olhos para tão demeritória atitude. Não é possível aceitar que um Oficial proceda da
forma como se conduziu o ora Representado.
Precisamos reprimir a falha de caráter verificada, que independentemente do quantitativo pecuniário, já é
gravíssima por si só, quanto mais sendo proveniente de um Oficial, o que gera ainda mais indignação no seio
da tropa e na sociedade em geral.
Precisamos colocar fim à aceitação de atitudes como a que deu origem a estes autos, em especial nesse
momento histórico, em que o país, apesar de viver uma de suas maiores crises ética e moral, com o vislumbre
de tanta corrupção - que vem à tona dia após dia -, une esforços para dar um basta e paralisar todo esse mal,
reprimindo condutas criminosas que até então eram inatingíveis.
E, novamente, questiono: como um homem, desmoralizado por ter cometido um crime de corrupção passiva
poderia desempenhar o importante papel de Oficial das Forças Armadas se eventualmente convocado? Como
pode ele ostentar uma Carta Patente em igualdade de condições aos inúmeros Oficiais que honraram suas
carreiras até o dia derradeiro?
Aliviar pessoas que cometem nefastas condutas pode representar um perigo ainda maior para o meio social,
alimentando a cultura de impunidade e injustiça que atormenta o nosso país.
Ademais, a questão retratada se torna ainda mais sensível quando se trata de uma instituição militar, ou
melhor, daquele que ostenta a farda do tão respeitado Exército Brasileiro, uma vez que foram fortemente
abaladas a hierarquia e a disciplina militares, além da honra e do pundonor militar, os quais são insuscetíveis
de valoração econômica.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos presentes autos, verifico que o
Representado não apresenta as condições necessárias e inalienáveis para o exercício do mister das armas,
amoldando-se à hipótese de indignidade para com o oficialato. Volto a frisar, o 1º Tenente R/2 do Exército
RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO foi condenado pela prática do crime de corrupção passiva por 2 (duas)
vezes.
Os efeitos produzidos por esse tipo de condenação são devastadores para as instituições militares e para a
própria sociedade. Não sendo tomada a providência para perda do posto ou da patente, ou para a declaração
de incompatibilidade, quebra-se o lastro do exemplo de correção de atitudes e honestidade a que está
vinculado o Oficial das Forças Armadas, além de ultrajar a segurança do prestígio da função, que já foi
fortemente abalado por esse proceder tão desonroso.
O que deflui de todo o exposto acima é um flagrante desajuste do Oficial com os princípios e valores caros à
vida na caserna. Certamente, o crime de corrupção passiva definitivamente não se coaduna com o que se
espera de um militar.
Agindo como agiu, o Oficial quebrou a confiança que lhe foi atribuída e golpeou a credibilidade depositada no
Exército Brasileiro como um todo, deixando de medir as consequências de sua atitude perante a sociedade,
bem como em relação a seus companheiros de caserna.
A atitude verificada, além de resultar em pecha de caráter nefasto ao Oficial, transcende como ofensiva ao
decoro da classe militar, denegrindo de forma contundente a imagem do Exército.
Trago, por pertinentes, as palavras colhidas do voto proferido pelo Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA - que foi chancelado por esta Corte ao julgar procedente a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 2-21.2016.7.00.0000/DF, formulada contra Oficial condenado pelo crime de
peculato, em 11 de maio de 2017:
"Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria
soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu comportamento,
inclusive em sua vida particular. A seu turno, os oficiais devem observar com ainda mais rigor

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
esses mandados éticos, uma vez que representam modelos paradigmáticos a serem seguidos
por seus subordinados.
Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e são de vital importância
para o correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às tropas. Por esse motivo as Forças
Armadas têm se empenhado ao máximo em irradiá-los entre seus membros.
O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
(...)
II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no
seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido;
O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-Mécum nº 10, de que se extrai que a ética
militar seria "o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o
sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela impõe, a
cada militar, conduta moral irrepreensível.".
O pundonor militar 'refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente relacionado à
honra pessoal' e o decoro de classe está ligado 'aos valores moral e social da Instituição
(Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade. Representa o conceito social dos
militares.'
No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca o pundonor como um valor
essencial, referindo-se à essência de cada um, que implica brio, amor-próprio e vergonha ao
militar.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações disciplinares em seu
Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões "as ações ou omissões não
especificadas no presente artigo e não qualificadas como crime nas leis penais militares (...)
contra a honra e o pundonor individual militar; contra o decoro da classe; contra os preceitos
sociais e as normas da moral (...)".
Por essa razão, o modo de agir do 1º Tenente R/2 RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO representou incorreto
procedimento no desempenho do cargo, bem como a prática de conduta irregular que afetou a honra pessoal,
o pundonor militar e o decoro da classe.
Reitero, assim, que, diante da gravidade do delito cometido e da forma como ocorreu, conforme condenação
criminal já imposta, não se faz necessária qualquer análise subjetiva sobre a conduta do Oficial em momento
anterior ou posterior. Por conseguinte, torna-se inócua a alegação defensiva de que seu comportamento é
meritório. Tal fato somente aumenta a sua responsabilidade e o compromisso assumido com o Exército
Brasileiro.
Ora, o abalo nas relações interpessoais advindas da conduta censurada por parte do Representado, por óbvio,
não pode ser avaliado e demonstrado de forma objetiva, qualitativa e quantitativamente. Sua demonstração se
dá com o passar do tempo, com a assunção das vindouras gerações, cada vez mais permissivas com os
desvios de conduta. Equipara-se à ferrugem que corrói, aos poucos, o casco dos navios naufragados.
No que tange ao comportamento exemplar anterior, não há previsão legal de que esses atos sejam capazes de
apagar condutas demeritórias comprovadas em julgamento realizado por este Tribunal ou de que lhe atenuem
as consequências previstas para esta demanda, pois, sopesando os valores em análise, tornam-se ínfimas as
questões levantadas pela Defesa.
Na verdade, a simples conduta do Representado já é suficiente para que reste cristalino seu desvio moral, a
demonstrar que, quando eventualmente convocado, ele não terá condições de gozar da confiança de seus
pares, quanto mais de superiores.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
É impositivo pontuar que, para o Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente
irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e tantos outros valores morais não são
faculdades ou opções de vida, mas, sim, conceitos de natureza legal que, quando desprezados, inviabilizam a
sua presença na Força.
A dignidade se refere ao caráter do militar, à sua formação ética, à observância aos princípios e valores
definidos e acolhidos no meio social e profissional do indivíduo. No caso do oficial, a conduta exigida é rigorosa,
um verdadeiro sacerdócio aos princípios e valores éticos.
Portanto, tem-se que o proceder do Representado maculou irreversivelmente sua carreira, uma vez que a
conduta de qualquer militar deve ser ilibada, moral e eticamente irrepreensíveis.
No caso dos autos, as condutas do Oficial que redundaram em exposição do nome do Exército Brasileiro são
contrárias aos seguintes preceitos da profissão militar, inscritos no Estatuto dos Militares, in verbis:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades
competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar."
"Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
(...).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
Assim, é de se concluir que o Representado infringiu a ética militar, pois praticou atos censuráveis para um
Oficial, ferindo frontalmente os princípios e valores que norteiam a carreira militar, bem como expondo a Força
de forma vexatória perante a sociedade, razões que demonstram claramente a sua incompatibilidade com o
oficialato. Afinal, não se mostra minimamente razoável manter como Oficial das Forças Armadas, ainda que da
reserva não remunerada, alguém que foi definitivamente condenado pelo grave delito de corrupção passiva,
cometido, por duas vezes, da forma como verificada em seu julgamento.
Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que as reprováveis condutas verificadas ensejam a aplicação da
medida legal cabível no grau máximo da perda do posto e da patente, seja por indignidade ou por
incompatibilidade, consistindo tais condutas, em última análise, em um desajustamento técnico-profissional
que revela uma clara inaptidão para a carreira militar, em caso de convocação ou mobilização.
Nesse sentido, cito, ainda, a vasta jurisprudência desta Corte:
"Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade com o Oficialato.
Corrupção Passiva. Representação formulada em desfavor de Oficial condenado nesta Justiça
Castrense à pena de dois anos e quatro meses de reclusão pelo crime de Corrupção Passiva,
previsto no art. 308 do CPM. O Acórdão desta Corte, que em sede de Apelação excluiu a
aplicação da pena acessória prevista no art. 102 CPM da condenação imposta ao
Representado, nada mais fez do que afastar a incidência de norma inaplicável ao caso de
Oficial, eis que o mencionado dispositivo diz respeito tão-só à hipótese de Praça sentenciada à
pena privativa de liberdade superior a dois anos. Improcedência, portanto, da tese defensiva
de que a Corte já teria decidido acerca da matéria de mérito ora versada na Representação,
qual seja, enfatize-se, a de não poder o Representado permanecer ostentando a sua condição
de Oficial do Exército Brasileiro diante do delito pelo qual foi condenado. Para o Oficial, o
sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente imprescindível, a eficiência, a
probidade e o zelo com a coisa pública não são faculdades de escolha própria ou opções de
vida, mas sim preceitos de natureza legal, que, quando desprezados, inviabilizam a sua
presença na Força. O agir do Acusado não pode ser visto senão como atentatório aos preceitos
basilares da Ética Militar, notadamente os que lhe impunham amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal, exercer com probidade e
honestidade as suas funções, bem cumprir as lei e regulamentos militares, proceder de
maneira ilibada no exercício de sua chefia e abster-se de fazer uso de seu posto para obter
indevidas vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos elencados nos itens I, II,
IV, XIII, XVI e XVII do art. 28, da Lei nº 6.880/80 e, em última análise, o pundonor e o decoro da
classe. Acolhimento da Representação. Decisão unânime." (STM - Representação de
Indignidade nº 124-73.2012.7.00.0000. Rel. para o Acórdão Min. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Julgado em 4/4/2013. Publicado em 7/5/2013).
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUPERIOR. CONDENAÇÃO
POR PECULATO. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CONDUTA INDIGNA.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. UNANIMIDADE. Na apreciação da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato deve-se analisar a prática
delituosa perpetrada pelo Representado, não sob o ponto de vista da comprovação dos
elementos do fato típico, quais sejam a tipicidade, ilicitude e culpabilidade, mas circunscrita
aos aspectos éticos e morais insculpidos no Estatuto dos Militares. No delito de peculato, o
objeto material da tutela jurídica é a Administração Pública, no que concerne à preservação do
patrimônio público e do interesse patrimonial do Estado, e, ainda, à fidelidade e probidade dos
agentes do Poder Público. Portanto, a tutela penal não se restringe à proteção do patrimônio,
mas, também, abrange a garantia do bom funcionamento da Administração Pública, bem como
o dever do funcionário público de conduzir-se com lealdade e probidade. Os valores éticos e
morais presentes no Estatuto dos Militares constituem obrigações inafastáveis para o militar
das Forças Armadas, de forma que a conduta perpetrada pelo Representado revela uma
postura inconciliável com aquela esperada de um Oficial Superior, devendo ser reconhecida a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:24:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217391508b
sua indignidade para com o Oficialato. Representação acolhida, declarando o Representado
indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e patente. Unanimidade". (STM -
Representação de Indignidade nº 48-78.2014.7.00.0000/DF, Rel. Min. Ten Brig Ar CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Julgado em 11/12/2014. Publicado em 9/1/2015).
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME DE
PECULATO. I- Oficial da Marinha do Brasil, condenado, pela Justiça Militar da União, à pena
restritiva de liberdade superior a dois anos, por delito infringente de valores éticos e
atentatório aos preceitos do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), com trânsito em
julgado. II- Representação acolhida e declarado o Representado indigno do oficialato, com
determinação da perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142. § 3º, VI e VII, da
Constituição Federal e art. 120, I, da Lei nº 6.880, de 09/12/1980, por unanimidade de votos".
(STM - Representação de Indignidade nº 82-92.2010.7.00.0000/DF, Rel. Min. Gen Ex FERNANDO
SÉRGIO GALVÃO. Julgado em 29/10/2012. Publicado em 12/11/2012).
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela gravidade das condutas
perpetradas pelo Representado, mas, principalmente, pelo pernicioso precedente de permissividade, caso o
abonemos, tendente a constituir e legitimar péssimo exemplo para a tropa, além de repugnante sentimento de
impunidade.
Portanto, após todas essas considerações, entendo ter sido demonstrado que o 1º Tenente R/2 do Exército
RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO agiu de maneira irregular e incompatível com sua então situação de
Oficial temporário do Exército Brasileiro, além de ter desrespeitado a honra pessoal, o pundonor militar e o
decoro da classe, infringindo os preceitos da ética e do dever militar, prescritos no art. 28, caput, e incisos I, II,
IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX; e no art. 31, caput, e incisos I, III e IV, ambos da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos
Militares), merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a perda do posto e da patente.
Ante o exposto, acolho a presente Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com
o Oficialato, formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o 1º Tenente R/2 do
Exército RODRIGO CRESPO SOARES CÂNDIDO indigno para com o oficialato, determinando, em consequência, a
perda de seu posto e de sua patente, na forma dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal; 120,
inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares); e 115 do RISTM.